Tribunal: TJES
Processo: 0011264-10.2015.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011264-10.2015.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BARREIRA PRATTIS
RECORRIDO: CELIA MARTA DA CONCEICAO BORGES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0011264-10.2015.8.08.0545

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANDRE BARREIRA PRATTIS

RECORRIDO: CELIA MARTA DA CONCEICAO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS LOCALIZADOS. RESULTADOS PARCIALMENTE FRUTÍFEROS. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores. Sem contrarrazões pela parte Executada, ora Recorrida.

(2). Em análise detida dos autos, entendo
que, de fato, a extinção do feito foi indevida, especialmente porque retornaram parcialmente frutíferas as pesquisas de bens deferidas
junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD – eventos 44 e 48,
sendo certo que nem sequer foi apreciado o pedido autoral para que fossem realizadas novas diligências na modalidade “Teimosinha”.

(3). Desse modo, cabível a efetivação da ordem de bloqueio via Sisbajud com uso da ferramenta “teimosinha”, sendo factível a postulação autoral nesse sentido, especialmente considerando que houve bloqueio parcial exitoso na hipótese.

(4). Por isso, não merece subsistir a r. sentença, devendo ser realizado o levantamento dos bens já constritos/penhorados, bem como deferidas novas diligências que se afiguram úteis à satisfação do crédito exequendo, em especial a ferramenta “teimosinha” do Sisbajud.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
deferir, sem prejuízo do efetivo contraditório, o pedido da realização de novas diligências úteis à satisfação do crédito exequendo
, em especial com o uso da ferramenta “teimosinha” do Sisbajud.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)